Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704056-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ISIS GABRIELA SILVA SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ A interessada Célia Zanqueta não foi encontrada no endereço constante nos autos, incluindo os de origem (ID 23558259) para apresentar resposta à reclamação. Encaminhe-se à Defensoria Pública para manifestação. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES